Tribunal: STF
Processo: ARE 1414886
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2020. AIJE. COTA DE GÊNERO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário movido em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. COTA DE GÊNERO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ELEITORAL. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA A DILAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE. MÉRITO. FRAUDE NA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS FEMININAS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. BOA-FÉ DAS CANDIDATAS. REFORMA DO ACÓRDÃO REGIONAL. IMPROCEDÊNCIA DA AIJE. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO E DO RECURSO ESPECIAL. 



    1. Trata-se de AIJE ajuizada contra os candidatos ao cargo de vereador registrados pelo Diretório Municipal do Republicanos em Garuva/SC, para apurar a ocorrência de fraude à cota de gênero mediante o registro de candidaturas fictícias no pleito de 2020.



     2. O TRE/SC reformou parcialmente a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial para: (a) reconhecer a prática de abuso de poder; (b) cassar os diplomas de todos os candidatos registrados pelo partido vinculados ao DRAP nº 0600299-28.2020.6.24.0105, desconstituindo seus mandatos; (c) declarar a nulidade dos votos conferidos ao Republicanos daquele município nas referidas eleições, com a distribuição dos mandatos de vereador conquistados pela agremiação aos demais partidos; (d) determinar a execução do julgado após a publicação de eventual acórdão em embargos de declaração ou com a interposição de recurso ao TSE. 



    3. No apelo nobre, o partido sustentou a intempestividade do recurso eleitoral, ante a ausência de justa causa para a perda do prazo recursal pelo recorrente, e, no mérito, a ausência de provas robustas da configuração da fraude que ensejou a condenação por abuso de poder. A decisão agravada acolheu a preliminar suscitada no apelo nobre. 



    4. Quanto à questão preliminar, melhor exame da matéria à luz da argumentação apresentada pelo agravante leva à conclusão de que alterar o acórdão regional no ponto em que afirmou comprovada a justa causa para a dilação do prazo recursal demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, de modo que incide na espécie o obstáculo do Enunciado Sumular nº 24 do TSE. 



    5. Quanto ao tema de fundo, a controvérsia diz respeito à configuração ou não de burla à regra do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 na apresentação de candidatos ao cargo de vereador pelo Republicanos do Município de Garuva/SC nas Eleições 2020. 



    6. O diretório partidário apresentou lista com 14 candidatos para concorrer ao pleito proporcional, sendo 9 homens e 5 mulheres. Desse total, 4 homens e 3 mulheres tiveram suas candidaturas indeferidas. O indeferimento do registro de candidatura dessas 3 mulheres e de 2 dos 4 homens decorreu da ausência de filiação partidária tempestiva. 



    7. Para assentar a configuração do ilícito, o Tribunal a quo se norteou nas premissas de que a agremiação registrou uma parte de seus candidatos sem os requisitos mínimos de elegibilidade – filiação partidária tempestiva –, tornando inviável o êxito dessas candidaturas; e de que o partido não repassou verbas públicas às candidatas que não cumpriam os referidos requisitos. 



    8. Esta Corte Superior possui a compreensão de que a ausência de filiação partidária válida, por si só, não demonstra a configuração da fraude, sobretudo na hipótese em que evidenciada a boa-fé da candidata ou das candidatas. Precedente: AgR-RO-El nº 0601693-22/RO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 5.4.2021, DJe de 22.4.2021. 



    9. No caso, a boa-fé das candidatas ficou evidenciada sobretudo pelo fato de que elas efetivamente participaram do pleito, realizaram campanha e, inclusive, angariaram votação expressiva, conforme registrado no acórdão regional. 



    10. A análise detida das premissas fáticas estabelecidas no acórdão regional permite concluir que as especificidades do caso concreto fragilizam a tese de que houve, inequivocamente, acordo de vontades com o intuito específico de burlar a regra que prevê a participação mínima de candidatas no pleito. 



    11. Como cediço, é “[...] descabido e exagerado deduzir o ardil sem que se comprove má-fé ou prévio ajuste de vontades no propósito de burlar a ação afirmativa” (AgR-REspe nº 2-64/BA, rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 3.10.2019, DJe de 25.11.2019). 



    12. Nos termos da jurisprudência desta Corte, diante de dúvida razoável acerca da robustez do conjunto fático-probatório do acórdão regional, é de rigor privilegiar o princípio do in dubio pro sufragio, “[...] segundo o qual a expressão do voto e da soberania popular merece ser preservada pelo Poder Judiciário” (RO nº 0600086-33/TO, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, PSESS de 29.5.2018). 



    13. Agravo interno provido parcialmente para reconhecer a tempestividade do recurso eleitoral interposto contra a sentença. Recurso especial provido para, no mérito, reformar o acórdão regional, a fim de julgar improcedente a AIJE, ante a ausência de provas robustas da configuração de fraude na apresentação de candidaturas femininas.” (e-doc. 437).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes alegam ofensa ao arts. 5º, inc. I, e 14, § 3º, inc. V, da Constituição da República. Apontam a ocorrência de violação à paridade de gênero nas eleições municipais de Garuva/SC. Sustentam violado o art. 14, § 3º, inc. V, da Constituição Federal, pois foram consideradas, no DRAP, pessoas destituídas de filiação partidária (e-doc. 443).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    4. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 443, p. 7-8), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator